Tribunal: TJSP
Processo: 1000444-78.2017.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Revisão de cláusulas contratuais. Tabela Price. Utilização que, por si só, não implica abusividade. Prova pericial que atesta a ocorrência de capitalização anual dos juros. Negócio jurídico regido pelo Sistema Financeiro Imobiliário (Lei n. 9.516/97). Admissibilidade de capitalização anual de juros (art. 4o, caput, da Lei de Usura). Sistemática de cálculo dos juros

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Revisão de cláusulas contratuais. Tabela Price. Utilização que, por si só, não implica abusividade. Prova pericial que atesta a ocorrência de capitalização anual dos juros. Negócio jurídico regido pelo Sistema Financeiro Imobiliário (Lei n. 9.516/97). Admissibilidade de capitalização anual de juros (art. 4o, caput, da Lei de Usura). Sistemática de cálculo dos juros que se infere dos termos contratuais. Ausência de ilicitude ou abusividade. Recurso desprovido.